Tribunal: TJMT
Processo: 1004572-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004572-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS - CNPJ: 14.717.902/0001-58 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 946.913.121-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1004572-30.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: CONDOMÍNIO PIAZZA DAS MANGUEIRAS.

Embargado: LUIZ AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DILIGÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que extinguiu execução, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da inexistência de bens penhoráveis.

O embargante alega omissão quanto à ausência de análise do pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A., visando apurar financiamento imobiliário e viabilizar eventual penhora de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há uma questão em discussão: definir se houve omissão no acórdão quanto à análise de diligência requerida pelo exequente e se tal omissão enseja modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado não analisou expressamente o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A., configurando omissão parcial.

5.

A diligência requerida constitui desdobramento de tentativa de constrição de bem imóvel, cuja persecução demanda providências complexas incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais.

6.

A execução no microssistema da Lei no 9.099/95 deve observar os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, vedando medidas que impliquem dilação probatória excessiva ou intervenção de terceiros.

7.

A magistrada a
quo
esgotou os meios executivos eficazes disponíveis, mediante pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas.

8.

A insistência em diligências adicionais para apuração de cadeia de financiamento imobiliário desvirtua o rito sumaríssimo e conduz à indevida perpetuação da execução.

9.

A extinção da execução decorre de ausência de perspectiva concreta de satisfação do crédito por meios compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais.

10.

O saneamento da omissão não altera a conclusão do julgado, por ausência de pertinência da diligência pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios do julgado. 2. Diligências complexas e que demandem intervenção de terceiros são incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais Cíveis. 3. A extinção da execução é cabível quando esgotados os meios executivos eficazes sem localização de bens penhoráveis. 4. O reconhecimento de omissão formal não implica modificação do julgado quando a análise do ponto não altera a conclusão.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 10, 48 e 53, § 4o.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da inexistência de bens penhoráveis.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve pronunciamento expresso acerca do pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. Aduz que tal diligência seria indispensável à apuração da situação do financiamento imobiliário do executado, tendo em vista que a EMGEA informou, nos autos, que o contrato teria sido hipotecado à referida instituição financeira. Afirma, ainda, que o esclarecimento desse ponto poderia viabilizar a penhora do imóvel, afastando a premissa de inexistência de bens.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para modificação do julgado.

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. Os embargos de declaração têm por finalidade aperfeiçoar o julgado, suprindo eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que esta Turma Recursal não teria analisado especificamente a necessidade de expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A., após a informação prestada pela EMGEA.

Assiste-lhe parcial razão
. De fato, o acórdão embargado (ID 349601397) concentrou-se na análise da correção da sentença extintiva sob a perspectiva do esgotamento dos meios executivos, sem apreciar, de forma expressa, a última diligência requerida pelo credor.

Passo, assim, ao saneamento do vício apontado, integrando ao acórdão a análise do ponto omitido, o que, todavia, não enseja alteração da conclusão do julgamento.

A pretensão de expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A. constitui mero desdobramento da tentativa do exequente de satisfazer o crédito por meio do imóvel que deu origem aos débitos. Embora a dívida condominial ostente natureza
propter rem
, a via processual eleita — o Juizado Especial Cível — impõe limites objetivos à atividade executiva.

Conforme consignado em decisão fundamentada proferida pelo juízo de origem (ID 206630501), já houve revogação da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel, precisamente porque a medida se revelou ineficaz, morosa e incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem o microssistema instituído pela Lei no 9.099/95.

Nesse contexto, a insistência em oficiar terceira instituição financeira, a fim de apurar a complexa situação de contrato de financiamento que já envolveu a Caixa Econômica Federal e a EMGEA, apenas evidencia a inadequação da providência ao rito sumaríssimo. Tal medida tende a prolongar indefinidamente a execução, com a possível necessidade de intervenção de terceiros — notadamente do credor fiduciário ou hipotecário, providência incompatível com o art. 10 da Lei no 9.099/95.

Verifica-se, ademais, que a magistrada a
quo
esgotou, de forma diligente, os meios executivos céleres e eficazes disponíveis para localização de bens passíveis de constrição patrimonial.

As tentativas de bloqueio via SISBAJUD restaram infrutíferas (IDs 334511922 a 334511931); a pesquisa de veículos realizada por meio do RENAJUD teve resultado negativo (ID 334511935); a consulta às declarações de imposto de renda, via INFOJUD, não revelou a existência de bens penhoráveis (ID 334512376); e a pesquisa patrimonial ampla promovida pelo SNIPER igualmente não localizou ativos em nome do executado (ID 334512413).

Diante desse quadro, a extinção do feito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não se mostra prematura, mas sim decorrência lógica e juridicamente adequada da ausência de perspectiva concreta de satisfação do crédito por meios compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais. A pretensão de aprofundar a investigação acerca da cadeia de titularidade de contrato de financiamento imobiliário, com o propósito eventual de futura constrição do bem, desvirtua a finalidade do rito especial.

Assim, embora se reconheça a omissão formal quanto à apreciação específica do pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco S.A., o exame da questão, nesta oportunidade, não conduz à modificação do julgado. A diligência pretendida revela-se impertinente e incompatível com os princípios que informam o sistema dos Juizados Especiais, os quais não se destinam ao processamento de execuções complexas, morosas e de duração indefinida.

Desse modo, uma vez sanada a omissão, não há efeitos infringentes a serem atribuídos aos embargos de declaração, permanecendo íntegro o acórdão que confirmou a extinção da execução.

A pretensão do embargante, em realidade, traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, apenas para sanar a omissão apontada e integrar ao acórdão a fundamentação supra, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes,
mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso inominado
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026